Tribunal: TJDFT
Processo: 0732271-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0732271-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRAVADO: THIAGO LUIZ PEREIRA NUNES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, em desfavor de THIAGO LUIZ PEREIRA NUNES, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 202320318, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0721502-86.2017.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator